Tribunal: STF
Processo: HC 211174
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Wellington de Freitas Boemer em favor de Antonio Marcos Ribeiro, contra decisão monocrática do ministro do Superior Tribunal de Justiça Humberto Martins, nos autos do Agravo em Recurso Especial n° 1.986.562/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 16 anos de reclusão, por homicídio qualificado e tentado, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal. 



    Em sede de apelação, a defesa apontou decisão contrária à prova dos autos, requereu a desclassificação para lesão corporal, minoração do cálculo dosimétrico e abrandamento da modalidade prisional imposta. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena importa para 11 anos e 2 meses de reclusão, mantida, no mais, a condenação. (eDOC 2)



    Não admitido o Recurso Especial interposto pela defesa, esta interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial. 



    Nesta via, pugna pela redução da pena base, minoração em 1/3 da pena atual e desclassificação para o delito de lesão corporal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus  impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão.



    Inicialmente, a análise das teses defensivas de desclassificação para o crime de lesão corporal demandaria o necessário revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do writ, visto que demandaria um avanço sobre os limites cognitivos desta impetração.



    Nada a reparar, também, quanto à dosimetria da pena.



    Para tanto, são relevantes os fundamentos lançados pela magistrada sentenciante:



    “No caso em apreço, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado não ostenta antecedentes criminais, Por outro lado, diante da prova oral constante dos autos, percebe-se que o acusado ostenta personalidade agressiva e violenta, a julgar pela forma como se comporta. Ademais, as consequências do crime devem ser consideradas, diante das sequelas físicas e psicológicas que a prática criminosa provocou na vida da vítima, pois esta sofrera a perda de um órgão (baço), o que por si só já torna grave a lesão sofrida, e da qual decorreram alguns problemas de saúde sérios, por óbvio, além das complicações de ordem emocional. Tais circunstancias justificam o recrudescimento da reprimenda nesta fase.



    Ademais, sendo duas as qualificadoras, uma servirá para qualificar o crime, ao passo que a outra será considerada como circunstância agravante.



    No cotejo desses elementos, salientando uma das qualificadoras descritas e reconhecidas pelas juradas, aumento a pena em 1/3 acima do mínimo, o que equivale a dezesseis anos de reclusão. 



    Ainda na segunda fase da dosimetria, deixo de reconhecer a atenuante consistente na confissão espontânea, visto que o acusado negou a intenção de matar e não admitiu na íntegra os fatos imputados, tal como restaram reconhecidos nesta data pelo Conselho de Sentença.



    Nos ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete: “A pena é atenuada quando o agente confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. Beneficia-se o autor do ilícito como estímulo à verdade processual, não se exigindo, como na lei anterior, que o ilícito seja de autoria ignorada ou imputada a outrem. Não basta, porém, a simples confissão para que se configure a atenuante: exige a lei que seja ela espontânea, de iniciativa do autor do crime, que seja completa e movida por um motivo moral, altruístico, demonstrando arrependimento” (“apud”, Código Penal Interpretado, 7ª ed., Atlas, 2011, nº 65. 7, pág. 353).



    Dessa exegese não foge a jurisprudência majoritária (cf., p. ex., STF, 2ª T., HC 77.134, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 16/10/98, pág. 7; RTJ, 83/322, 123/524 e 158/890; LexSTF, 223/284; RSTJ, 83/322; LexSTJ, 186/105 RJTACrimSP, 30/77, 31/84 e 33/56; RT, 608/301, 677/382 e 733/646; JTARS, 73/48; RDTJRJ, 41/392).



    Ainda, nas lições de Guilherme de Souza Nucci: “Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para locupletar-se de algum benefício legal” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 10ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 2010, pág. 443).



    Soma-se o entendimento do colendo STJ: “HC 129278 / RS - HABEAS CORPUS 2009/0031143-9 Relatora: Ministra LAURITA VAZ - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento: 27/4/2009 - Data da Publicação/Fonte: DJe 25/05/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. De qualquer forma, a versão dos fatos apresentados pelo ora Paciente sequer foram utilizados para embasar a sua condenação, uma vez que restou refutada pela prova oral colhida no processo. 2. In casu, o Paciente confessou ter atirado contra os policiais para se defender, negando, assim, o animus necandi. 3. Ordem denegada”.



    Portanto, para o reconhecimento da atenuante, deve o agente confessar “in totum” a prática delitiva, não se beneficiando dela quem o faz parcialmente ou com minimizações de responsabilidade, como no caso dos autos, em que o réu negou o animus necandi, ao tentar justificar sua ação por causa excludente de antijuridicidade. 



    Presente a circunstância agravante consistente na prática do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a justificar o recrudescimento da reprimenda em ½, a ensejar 24 anos de reclusão.



    Ausentes causas de aumento. Presente causa de diminuição de pena consistente na tentativa. Considerando-se a área do corpo em que a vítima fora atendida e a gravidade das lesões, considera-se que o crime aproximou-se e muito da consumação. Por isso, justifica-se a diminuição em patamar mínimo, a ensejar 16 anos de reclusão.



    O regime prisional para o desconto da reprimenda será o inicial fechado, considerando sobretudo a hediondez do crime cometido, a par do art. 2º, § 1º, da Lei nº. 8.072/90, com a redação trazida pela Lei nº. 11.464/07.



    Sobre o tema, já se assentou que: “1. A pretensão do paciente esbarra na literalidade da norma legal seja na redação original, seja na redação atual, já que as penas privativas de liberdade aplicadas para os agentes que cometem crimes hediondos ou equiparados terão obrigatoriamente que ser cumpridas em regime inicialmente fechado. 2. Não há que se falar em violação aos princípios de dignidade da pessoa humana, individualização da pena e proporcionalidade, como pretende o impetrante” (cf. STF, HC 103.011/RN, 2ª T., Relatora Ministra ELLEN GRACIE, LexSTF 382/450). 



    (...).” (eDOC 3)



    O Tribunal de Justiça, a seu turno, asseverou que:



    “ Apurou-se que a vítima estava com seu veículo parado em frente ao bar do Doca com o som ligado. Incomodado com o barulho, o acusado, que morava próximo ao estabelecimento, adentrou no bar e perguntou quem era o dono do automóvel. A vítima se identificou como proprietária e disse que iria abaixar o volume. Ato contínuo, quando estava chegando a seu veículo, o ofendido foi surpreendido por um choque na nuca, dado pelo acusado com uso de uma arma de choque, e desmaiou. Não satisfeito, o apelante, em seguida, desferiu duas facadas na vítima, em regiões vitais. 



    (...)



    No que concerne à dosimetria penal, anoto  que uma das qualificadoras, reconhecidas pelo Conselho de Sentença, foi utilizada para deslocar o tipo previsto no caput para aquele esculpido no § 2º, ambos do artigo 121 do Estatuto Repressor.



    A básica foi aquilatada de 1/3 (um terço) em decorrência da qualificadora sobressalente, e, ainda, considerando, a d. Juíza:



    “(...) diante da prova oral constante dos autos, percebe-se que o acusado ostenta personalidade agressiva e violenta, a julgar pela forma como se comporta. Ademais, as consequências do crime devem ser consideradas, diante das sequelas físicas e psicológicas que a prática criminosa provocou na vida da vítima, pois esta sofrera a perda de um órgão (baço), o que por si só já torna grave a lesão sofrida, e da qual decorreram alguns problemas de saúde sérios, por óbvio, além das complicações de ordem emocional. Tais circunstâncias justificam o recrudescimento da reprimenda nesta fase (...)”, atingindo 16 (dezesseis)anos de reclusão.



    Na segunda etapa, permaneceu inalterada.



    Em seguida, considerando a presença da circunstância agravante consistente na prática do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, aumentou a reprimenda em ½,perfazendo 24 anos de reclusão. 



    Por fim, pela tentativa, diminuiu em patamar mínimo, perfazendo 16 anos de reclusão.



    As penas, contudo, comportam alteração.



    Inicialmente, ressalto que a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias (STF, HC 120283/SP, Rel. Min. ROSA WEBER).



    (...)



    A culpabilidade é acentuada. Tal há que ser compreendida como o juízo de reprovabilidade ou censura.



    (...)



    Em tal cenário, face às particularidades do caso concreto, a majoração da pena-base justifica-se, porém restou exacerbada. Assim como o aumento em metade, considerando a presença da circunstância agravante consistente na prática do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.



    Dito isto, passo a dosar o castigo.



    Na primeira etapa, diante das circunstâncias observadas pela sentenciante, majoro a sanção em 1/5, perfazendo 14 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão.



    Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, permanece inalterada.



    Em seguida, diante do recurso que dificultou a defesa da vítima, aumento a reprimenda em 1/6, perfazendo 16 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão.



    Por fim, diante do conatus, reduzo a pena em 1/3, totalizando 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias dereclusão, quantum que torno definitivo, porquanto ausentes demais causas modificadoras.



    Ante o quantum de sanção carcerária ora imposto e, ainda, por ter sido o delito cometido com violência à pessoa, não há se falar em sua substituição por penas restritivas de direitos (art.44 do CP) ou, ainda, em sua suspensão condicional (art. 77 do CP), por impeditivo legal.



    Mantenho o regime prisional fechado para início do desconto da pena privativa de liberdade não somente em razão da hediondez do delito, mas igualmente pelo quantum de pena cominado e, ainda, da recidiva.



    Incabível aplicar-se a diretriz prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto o regime prisional não foi fixado com base, exclusivamente, no quantum de sanção carcerária imposto.” (eDOC 2)



    Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Neste sentido, entre outros: RHC-AgR 140.006, HC 115.151, HC 125.770, RHC 131.640.



    Desse modo, as decisões impugnadas atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Portanto, ao analisar as motivações assentadas pelos juízos de origem não se verifica ilegalidade a ser corrigida nesta instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente